Tribunal: TJES
Processo: 0004636-08.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004636-08.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANESSA HELENA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 –
MANUTENÇÃO DA
PENA-BASE – IDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE, ART. 59 DO CP – APELO
IM
PROVIDO

1) O fato da recorrente ter cometido novo crime, sendo que ainda estava em cumprimento de pena no regime aberto é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade, por revelar acentuado grau de reprovabilidade da conduta.

2) As circunstâncias do crime foram validamente desvaloradas com base na grande quantidade de entorpecente (seis tabletes de maconha pesando cinco quilos), e também pelo fato de haver se utilizado do serviço postal oferecido pelos correios. A quantidade de entorpecente é circunstância judicial específica prevista no art. 42, da Lei de Drogas, e possui caráter preponderante sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

3) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANESSA HELENA RODRIGUES
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 79, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e impondo-lhe a pena final de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa da recorrente postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 84/87, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5611191, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido os apelos das defesas.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANESSA HELENA RODRIGUES
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 79, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-a pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e impondo-lhe a pena final de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Conforme narrou a denúncia, a recorrente foi presa em flagrante ao receber seis tabletes de maconha pelos correios.

Em suas razões recursais, a defesa da recorrente postula pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, considerando ausência de fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Autoria e materialidade não são ponto controvertido no presente apelo, que objetiva reforma do apenamento imposto.

A primeira tese arguida pelas defesas é de redução da pena-base, que foi estabelecida na sentença em 06 (seis) anos e 03 (três) meses, sendo consideradas como negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Transcrevo o trecho da fundamentação utilizada na sentença em relação as circunstâncias desfavoráveis:

“A
culpabilidade
, deve ser considerada para agravar a pena, tendo em vista que a ré estava cumprindo pena em regime aberto quando foi detida em flagrante pela prática do crime, o que denota maior reprovabilidade da conduta (entende o STJ: “II - Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base” (AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/03/2022).” -STJ. AgRg no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

(...)

As
circunstâncias
do crime devem ser consideradas para aumentar a pena, já que a ré se utilizou dos serviços dos correios brasileiros, para receber grande quantidade de drogas, aproximadamente cinco quilos de maconha.”.

Ao analisar a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias consideradas negativas, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Egrégio Tribunal, verifiquei que foram utilizados elementos idôneos e concretos, extraídos dos autos, e aptos a motivar o recrudescimento da pena-base.

O fato da recorrente ter cometido novo crime, sendo que ainda estava em cumprimento de pena no regime aberto é elemento idôneo para fundamentar o desvalor da culpabilidade, por revelar acentuado grau de reprovabilidade da conduta.

Neste sentido o Colendo STJ já decidiu que: “
Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade,

tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena

em regime aberto

imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação

da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Precedentes
”. (STJ - AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

As circunstâncias do crime foram desvaloradas com base na grande quantidade de entorpecente recebido pela apelante (seis tabletes de maconha pesando cinco quilos), e também pelo fato de haver se utilizado do serviço postal oferecido pelos correios.

Destaco que a quantidade de entorpecente é circunstância judicial específica prevista no art. 42, da Lei de Drogas e possui caráter preponderante sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB.

Na segunda fase foram compensadas a atenuante da confissão com a agravante da reincidência e, na terceira, foi aplicada a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual. Não foi aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante da reincidência.

Desse modo, observo que o processo dosimétrico foi realizado com estrita observância ao que dispõe os artigos 59 e 68 do CPB, a fundamentação utilizada é idônea, cumprindo o que determina o inc. IX, do art. 93, da CRFB/88, e o quantum da pena obedeceu as balizas da discricionariedade regrada.

Destarte,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.